Tribunal: STF
Processo: ARE 1383550
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE QUE REQUEREU ADMINISTRATIVAMENTE ANÁLISE DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO (LAO). REQUERIMENTO NÃO ANALISADO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL DENTRO DO PRAZO DE DOIS MESES PREVISTO NO INCISO III DO ART. 36 DA LEI ESTADUAL N. 14.675/2009. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. INCONFORMISMO DA PARTE IMPETRADA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DO REFERIDO DISPOSITIVO E DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRELIMINARESAFASTADAS. "[...] DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO PARA ANÁLISE DA LICENÇA PELA LEI ESTADUAL N. 14.675/2009 (CÓDIGO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE). INÉRCIA DO ÓRGÃO FISCALIZADOR (INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA - IMA). DESÍDIA INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS." (TJSC, APELAÇÃO / REMESSANECESSÁRIA N. 5002891-92.2019.8.24.0067, DE TJSC, REL. SÉRGIO ROBERTO BAASCH LUZ, 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 15-09-2020).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 23, inciso VI, 24, 61, § 1º, inciso II, alínea b, 64, inciso II, 170, inciso VI, e 225, § 1º, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente